Tribunal: STF
Processo: SE 2293
Classe: SE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-18
Data de publicação: 1976-08-18

Ementa:
- SENTENÇA ESTRANGEIRA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA  BRASILEIRA
PARA PROCEDER A INVENTARIO E PARTILHA DE BENS SITUADOS NO BRASIL,
AINDA QUE O AUTOR DA HERANÇA SEJA ESTRANGEIRO, OU TENHA RESIDIDO
FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. ART. 89, II DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDO.